Tribunal: TJPA
Processo: 0800321-63.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14799 - Outros Atos Contra o Meio Ambiente
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800321-63.2020.8.14.0057

APELANTE: TRANSERRA LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 46 DA LEI 9.605/98. PESSOA JURÍDICA. EXIGÊNCIA DO ART. 3º DA LEI 9.605/98. AUSÊNCIA DE PROVA DO LIAME DECISÓRIO ENTRE O FATO E A DECISÃO DE REPRESENTANTE OU ÓRGÃO COLEGIADO. PROPRIEDADE DO VEÍCULO E FLAGRANTE DO MOTORISTA INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Transerra Ltda. contra sentença que a condenou pelo art. 46 da Lei 9.605/98, em razão de transporte irregular de madeira apreendida em caminhão de sua propriedade, conduzido por terceiro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe examinar se houve prova idônea do liame exigido pelo art. 3º da Lei 9.605/98, consistente em decisão do representante legal, contratual ou órgão colegiado, no interesse ou benefício da empresa.

3. Verifica-se se a mera titularidade do veículo, somada ao flagrante do condutor, autoriza a condenação penal da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O conjunto probatório comprova a materialidade do transporte irregular e a execução pelo motorista, mas não demonstra que o fato decorreu de deliberação de representante ou órgão diretivo da empresa. As testemunhas policiais confirmaram a apreensão e indicaram que os atos foram dirigidos ao condutor, sem indicação de vínculo empregatício com a apelante nem de ordem ou anuência empresarial.

5. A responsabilização penal da pessoa jurídica exige prova do liame decisório previsto no art. 3º da Lei 9.605/98. A propriedade do caminhão e a narrativa de dever genérico de cautela não suprem a falta de demonstração da decisão empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para absolver a apelante Transerra Ltda., com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento: A condenação penal de pessoa jurídica por crime ambiental exige prova de que a infração decorreu de decisão de seu representante legal, contratual ou órgão colegiado, no interesse ou benefício da entidade. A mera propriedade do veículo e a apreensão de carga ilícita transportada por terceiro não bastam para configurar o liame decisório exigido pelo art. 3º da Lei 9.605/98.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei 9.605/98, arts. 3º e 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS n. 8049588-53.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, j. 27/02/2023, DJe 05/03/2024; TJ-MT, APR n. 1001594-13.2020.811.0046, Rel. Des. Valmir Alaercio dos Santos, j. 21/07/2023, DJe 25/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
TRANSERRA LTDA.
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará
, que o condenou à pena de
360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 46, da Lei 9.605/98.

De acordo com a denúncia,
ID 22804515, revelam os autos do TCO nº 3158636200515155001 que, no dia 10/05/2020, por volta das 15h50min, no Km 102 da BR-316, no município de Santa Maria do Pará, em fiscalização de rotina, a Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo VW/24.280, cor branca, placa OTL 5733, de propriedade da empresa TRANSERRA LTDA., que no momento era conduzido por Antonio Marinaldo Manoel da Silva. Constatou-se que o condutor transportava ilegalmente madeira serrada, do tipo sarrafo e ripa da espécie maçaranduba, sem a devida documentação ambiental, conforme descrito no relatório de fiscalização. Indagado, o motorista declarou que a carga havia sido embarcada no município de Icoaraci, desprovida de autorização do órgão competente.

Ressaltou o Ministério Público que a denunciada já havia celebrado transação penal em processo anterior (nº 0800406-78.2022.8.14.0057), circunstância que evidencia reincidência em práticas da mesma natureza.

A conduta foi tipificada no art. 46 da Lei nº 9.605/1998, razão pela qual foi ajuizada a presente ação penal, observando-se o rito dos arts. 396 a 404 do Código de Processo Penal. A inicial acusatória indicou como testemunhas os policiais rodoviários federais Anna Carolina de Cerqueira Nunes, Diogo Lobato de Souza, Robert Oliveira do Nascimento e Péricles Santana de Oliveira.

Consta ainda que, paralelamente à denúncia, o Ministério Público ofereceu proposta de suspensão condicional do processo à empresa TRANSERRA LTDA., pelo prazo de dois anos, condicionada, dentre outras medidas, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação ambiental destinada à aquisição de mudas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Igualmente, foi apresentada proposta de transação penal ao condutor Antonio Marinaldo Manoel da Silva, consistente na entrega de cesta básica no valor de R$ 1.000,00 a instituição beneficente cadastrada.

Em ID 22804516, recebida a denúncia em 09/06/2023;

Em ID 22804569, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 20/03/2024;

Em
sentença
, ID 22804576, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar a ré
TRANSERRA LTDA
como incursa nas sanções previstas no artigo
46, da Lei 9.605/98.

Em
razões recursais
, ID 22804579, a defesa da Apelante TRANSERRA LTDA. sustentou que a condenação não pode subsistir, pois não restou demonstrado o dolo da pessoa jurídica no transporte da madeira apreendida. Alegou-se que a atividade da empresa se restringe à locação de veículos de carga, sem fornecimento de condutor, não havendo prova de que a Apelante tivesse ingerência sobre a conduta praticada pelo motorista no momento da fiscalização. Argumentou, assim, que a condenação desconsiderou a presunção de boa-fé do proprietário do veículo, impondo-lhe responsabilidade penal sem comprovação de que a infração tenha decorrido de decisão de seus representantes ou de órgão colegiado, nos termos exigidos pelo art. 3º da Lei nº 9.605/98.

Em sede de
contrarrazões,
ID 22804583, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
ID 24128543, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso defensivo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO LIAME DECISÓRIO (ART. 3º DA LEI 9.605/98)

A defesa da Apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a sua absolvição, sob o argumento de que inexiste prova de que o transporte irregular de madeira tenha decorrido de decisão ou anuência de seus representantes legais, conforme exige o art. 3º da Lei 9.605/98. Sustenta que a empresa exerce atividade de locação de caminhões, sem fornecimento de condutor, não podendo ser responsabilizada por atos praticados de forma autônoma pelo motorista que se encontrava na posse do veículo.

Com efeito, assiste razão à defesa.

A sentença condenatória parte da premissa de que “a denunciada estava transportando madeira sem licença”, ressaltando tratar-se de crime de ação múltipla (art. 46 da Lei 9.605/98) e afirmando incumbir à empresa verificar a idoneidade do produto e da documentação correspondente. A motivação enfatiza, em síntese, um dever genérico de cautela do agente econômico no trato com produtos florestais, concluindo pela responsabilização da pessoa jurídica.

Com a devida vênia, tal fundamentação não supera a exigência específica do art. 3º da Lei 9.605/98, segundo o qual a responsabilização penal da pessoa jurídica requer prova de que a infração decorreu de decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da entidade. Não basta, portanto, a simples propriedade do veículo, a apreensão da carga ilícita e a afirmação abstrata de um dever de controle. É indispensável o liame decisório entre a conduta típica e um ato ou política empresarial praticado por quem detenha poder de direção.

No caso concreto, a prova oral não demonstrou esse nexo. Em juízo, as testemunhas PRF Ana Carolina e PRF Diogo Lobato confirmaram a dinâmica do flagrante (madeira serrada oculta sob basquetas, eixos todos no chão, volume superior ao patamar isento), mas não identificaram vínculo empregatício do condutor com a Transerra, tampouco referiram ordem, anuência ou determinação empresarial para a realização daquele transporte. Destacaram, ainda, que os atos de apreensão e lavratura de termos foram dirigidos ao motorista.

O preposto Raimundo Nonato, que administra de fato a empresa embora não integre o quadro societário, afirmou que o caminhão havia sido fretado para transporte de verduras, com retorno de caixas vazias, e que o condutor não era funcionário da pessoa jurídica. É verdade que não foi exibido contrato escrito de locação ou frete, o que enfraquece a narrativa defensiva. Todavia, essa lacuna não desloca o ônus probatório sobre elemento constitutivo da imputação penal à pessoa jurídica.

Em matéria penal, a presunção de inocência e o standard de prova além de dúvida razoável impõem que a acusação demonstre o requisito do art. 3º. Não demonstrado o liame decisório, não se pode suprir a falta com presunções a partir da mera titularidade do veículo ou da reiteração genérica de episódio pretérito.

A jurisprudência, de forma convergente, exige prova do conhecimento ou da decisão empresarial para legitimar a responsabilização penal da pessoa jurídica.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8049588-53.2022.8 .05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal IMPETRANTE: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA Advogado (s): BEATRIZ MASSETTO TREVISAN, JOAO DANIEL RASSI, MARIANA FERREGUTI CORREA IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE SIMÕES FILHO Advogado (s): K ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL . POLUIÇÃO. ART. 54, § 2.º, INCISO V, DA LEI N .º 9.605/1998. DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA CONTRA PESSOA JURÍDICA, ORA IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA . PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA DE REPRESENTANTE LEGAL OU ÓRGÃO COLEGIADO DA EMPRESA. TEOR DA DENÚNCIA QUE NÃO PERMITE A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA ENTIDADE. PRECEDENTES .
I. Nos termos do art. 3.º da Lei n .º 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais), a responsabilização penal das pessoas jurídicas reclama a prática do ilícito por decisão de seu representante legal ou contratual, ou, ainda, de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da entidade. II. Na espécie, a Denúncia relata o despejo de resíduos sólidos (lixo comum) em trecho de rodovia localizado às margens de área de Mata Atlântica, ação efetuada, sob as ordens de encarregado local, por outros dois funcionários da pessoa jurídica acusada (empresa de logística com atuação nacional e sede no Estado de São Paulo) . III. Não se logra extrair da Peça Acusatória a descrição de conduta comissiva ou omissiva porventura imputável ao representante legal ou órgão colegiado da empresa denunciada, capaz de indicar, ainda que de maneira implícita, a eventual ciência e anuência de seus dirigentes à prática da ilicitude em proveito da entidade. Portanto, conclui-se que a Denúncia não atende aos pressupostos legais de responsabilização criminal da pessoa jurídica, sendo inepta quanto à impetrante.
Precedentes . SEGURANÇA CONCEDIDA, PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL DE ORIGEM EM RELAÇÃO À IMPETRANTE. Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança n.º 8049588-53.2022 .8.05.0000, impetrado por TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas Ltda., pessoa jurídica de direito privado, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da 2 .ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho-BA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conceder a Segurança vindicada, a fim de trancar a Ação Penal n.º 0302038-35.2014 .8.05.0250 em relação à TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas Ltda., por inépcia da Denúncia . IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora (TJ-BA - Mandado de Segurança: 80495885320228050000, Relator.: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS, Data de Julgamento: 27/02/2023, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/03/2024) (GRIFEI).

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRAS COM DIVERGÊNCIAS DE ESPÉCIES. INFRAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9605/98 . TRANSPORTADORA CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A TRANSPORTADORA TINHA CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DAS DIVERGÊNCIAS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. RECURSO DA EMPRESA PIARARA TRANSPORTES LTDA . PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA GUARUBA INDÚSTRIA E CMÉRCIO DE MADEIRA LTDA. IMPROVIDO.
Se nos autos inexiste prova de que a transportadora possuía conhecimento para distinguir as espécies de madeira, ou sabia da existência de divergências, não é possível atribuir a responsabilidade criminal por transporte de essência florestal irregular, pois apenas prestou o serviço de transporte e se trata de pessoa jurídica diferente da empresa remetente e destinatária da madeira . Apelação criminal da empresa Piarara Transportes Ltda. provido.
Se os documentos existentes nos autos comprovam a existência de divergência das espécies e da quantidade, nega-se provimento à apelação criminal da empresa Guaruba Indústria e Comércio de Madeira Ltda. improvido . (TJ-MT - APR: 10015941320208110046, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/07/2023) (GRIFEI).

Em suma, o conjunto probatório comprova a materialidade do transporte irregular e a execução pelo condutor, mas não comprova que esse agir decorreu de decisão de representante ou dirigente da empresa no seu interesse ou benefício. Ausente esse elemento, não se perfaz a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Persistindo dúvida razoável quanto ao liame exigido pelo art. 3º da Lei 9.605/98, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas anteriormente.

É como
voto
.

Belém, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/10/2025